Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-49.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PARA PROFESSOR. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO EM LISTA DE APROVADOS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E DA PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Inexistência de prova inequívoca quanto a erro na exclusão do agravado da lista de classificação do concurso público para professor. Fato controverso, necessitando de dilação probatória.
3. Ausentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, correta a decisão que indeferiu o pleito liminar.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.